Tribunal: TJDFT
Processo: 0719324-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719324-78.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEFA PINHEIRO PIMENTA APELADO: JOSILEIDE DO NASCIMENTO RAMOS DECISÃO Por meio da petição de Id. 16822673, a parte apelante pugna pela desistência do recurso. Constato que a procuração juntada aos autos (Id. 16606316 - pág. 30) confere poder ao advogado subscritor da referida petição para a prática de atos desta natureza. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela apelante (Id. 16822673) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Com o trânsito em julgado da decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora